Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-10.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-10.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISIDORO UREBETE PAHIRI WA AIRE - CPF: 329.378.301-53 (APELANTE), EDUARDO SERVIUC DE SOUZA - CPF: 036.932.731-46 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E CÍVEL
– RECURSO
DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – VERIFICADA – PLEITO DE DANO MORAL - EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES E CONCOMITANTES - AUSÊNCIA DE DANO À MORAL DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula
385 do
Superior Tribunal de
Justiça.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Isidoro
Urebete

Pahiri

Wa
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira
Vara
Cível
da Comarca d
e Barra do Garças
,

que julgou
, em parte,

procedente s o s pedido s formulado s
na Ação
Declaratória de Ilegalidade c/c Indenização por Danos Morais,

ajuizada em desfavor d
e
Serasa S.A.

E
m suas razões recursais,
o
Apelante

argumenta
pela
necessidade de condenar o
Requerido
ao pagamento de indenização por danos morais, ante a ausência de notificação da inserção realizada.

Afirma que
a ausência da efetiva comunicação através da entrega da carta de notificação gera o dever de indenizar, uma vez que criam restrições que vão além credor e devedor, mas sim que a função/dever da notificação é evitar equívocos e impedir maiores males para o devedor.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial
.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
20
9404155
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Isidoro
Urebete

Pahiri

Wa
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou, em parte, procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Ilegalidade c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Serasa S.A.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Declaratória
c/c indenizatória
foi ajuizada por
Isidoro
Urebete

Pahiri

Wa
,
eis que
, o requerido, Serasa S.A., teria incluído seus dados em
cadastro
de inadimplentes de forma indevida.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando
, em parte, p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

(...)

DISPOSITIVO:

17. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.

18. Por conseguinte, DETERMINO à requerida que promova a retirada do nome do autor de seu banco de dados referente ao débito de origem 0002260651202109.

19. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

20. Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da causa, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pela requerida, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. No que diz respeito à autora, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

Deste ato, recorre a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade condenar o requerido em pagamento de indenização por dano moral, em razão
da inscrição indevida em cadastro de inadimplente.

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico
relevante
.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior
, enquanto a exclusão do dever de indenizar está
restrita
à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Com efeito, a parte Recorrida é responsável pela inscrição indevida, pois a ela compete zelar pela confiabilidade/veracidade no momento da contratação. Deve evitar eventual falha em seu sistema de cobrança, nos ditames do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) e a teoria do risco da atividade.

Entretanto, ainda que reconhecida a inscrição indevida nestes autos, não há que se falar em danos morais, pois a parte Autora, ora Apelante, possui inscrições concomitantes, conforme o Requerido comprova em documento constante na petiçã
o de contrarrazões
, sendo óbice ao pleito indenizatório em dicção a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Deste modo, é consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, como se afigura o caso em exame, não sofre abalo/prejuízo, excluindo a existência de situação vexatória ou humilhante e, por consequência, a configuração dos danos morais.

Não obstante a relação seja de natureza consumerista e haja a previsão da facilitação dos meios de defesa, tal fato não isenta a parte promovente de fazer prova mínima daquilo que alega. Aliás, a prerrogativa conferida de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam demasiado desequilíbrio ao consumidor, o que não é o caso concreto, pois é da parte autora a prova de inaplicabilidade da referida Súmula.

Assim, inexistindo demonstração de que o registro é ilegítimo, há óbice ao pleito indenizatório. De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DEMORA NA EXCLUSÃO DO REGISTRO DO SCPC - PERMANÊNCIA DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA POR 02 ANOS - EXISTÊNCIA DE OUTROS 18 APONTAMENTOS ANTERIORES E CONCOMITANTES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A demora na exclusão do apontamento restritivo não configura dano moral quando a quitação do débito ocorreu longo tempo depois da negativação e existiam registros anteriores e concomitantes, supostamente legítimos.

A aplicabilidade da Súmula 385 do STJ só pode ser afastada quando presente forte início de ilegitimidade das anotações em cadastros de inadimplentes.

(N.U 0003939-40.2016.8.11.0003
, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018,
Publicado
no DJE 20/07/2018)

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter
inalterada
a sentença proferida pelo juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024